Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-93.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017947-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ANTUNES SILVA MARTINS - CPF: 071.592.651-90 (RECORRENTE), MYLENA ESCUDERO GUTIERREZ DE ASSIS - CPF: 035.224.651-05 (ADVOGADO), AMANDA NUNES BARRETO - CPF: 037.977.371-65 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1017947-93.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes:
GABRIEL ANTUNES SILVA MARTINS e AMANDA NUNES BARRETO
.

Recorridos:

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Data do Julgamento virtual:
10 A 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual em trecho em obras, sob alegação de ausência de sinalização adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a alegada falta de sinalização em rodovia em obras configura omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado; (iii) determinar se estão comprovados o nexo causal e os danos materiais e morais alegados pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental constante dos autos mostra-se suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, o que não se verifica em hipóteses de omissão genérica ou ausência de omissão específica.

5.

O conjunto probatório demonstra que o trecho da rodovia encontrava-se em obras, com a presença de placas de advertência, circunstância que impunha ao condutor dever de cautela redobrada na condução do veículo.

6.

A dinâmica do acidente revela que a ausência de sinalização específica quanto a desnível não foi fator determinante para o evento, sendo possível evitá-lo mediante condução compatível com as condições da via.

7.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de dirigir com atenção, domínio do veículo e adequação da velocidade às condições da pista, deveres que não restaram observados no caso concreto.

8.

Configura-se culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar por parte dos entes públicos demandados.

9.

Os danos materiais alegados não foram comprovados por meio de laudo técnico ou documentação idônea, e os danos morais não ultrapassam o mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem consequências físicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão exige a comprovação de omissão específica e de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.

2.

A existência de obras e de sinalização mínima na via impõe ao condutor dever de cautela redobrada, podendo a imprudência caracterizar culpa exclusiva da vítima.

3.

A ausência de comprovação do nexo causal e dos danos materiais e morais inviabiliza a pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; CTB, arts. 28, 29, II, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1006983-52.2024.8.26.0003, Rel. Evandro Carlos de Oliveira, j. 07.02.2025; TJMT, N.U. nº 1014117-21.2022.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Os recorrentes alegam, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido Município de Cuiabá pugna pelo improvimento do recurso.

O recorrido Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu pela improcedência dos pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GABRIEL ANTUNES SILVA MARTINS e AMANDA NUNES BARRETO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, na qual os autores alegam que em 15/11/2024, por volta das 13h, o autor Gabriel trafegava pela Rodovia MT-010, com seu veículo FIAT UNO MILLE WAY ECON 2010/2011, quando sofreu um acidente em razão de uma vala existente na lateral da pista e da transição brusca entre o asfalto e o trecho de terra, sem qualquer sinalização informando as condições da via, o que resultou no capotamento do veículo e sua perda total.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ contestou, argumentando que a responsabilidade civil por atos omissivos é subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa, o que não ocorreu no caso; que não restou comprovado o nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva da administração; que a Rodovia MT-010 é de incumbência Estadual; e que inexiste dano moral e material a ser indenizado, tratando-se de meros aborrecimentos próprios de acidentes de trânsito (Num. 190137130). Já o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que a execução material da obra foi delegada a empresa contratada mediante regular procedimento licitatório, sob fiscalização do Município; no mérito, sustentou a inexistência de conduta omissiva específica, a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais e materiais comprovados (Num. 191723612).

Em impugnação, os autores refutaram a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, argumentando que há responsabilidade objetiva e solidária dos réus pelos danos decorrentes de obra pública; combateram a alegação de inexistência de conduta omissiva específica, afirmando que houve falha no dever de fiscalização; contestaram a tese de culpa exclusiva da vítima, sustentando que o acidente decorreu da falta de sinalização adequada; e reiteraram a existência dos danos materiais e morais pleiteados (Num. 193773679 e 196921078).

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso,
esta não merece acolhimento
. A responsabilidade pela manutenção e sinalização da via pública onde ocorreu o acidente é solidária entre os entes públicos demandados, independentemente de eventual delegação da execução material a terceiros, pois permanece o dever de fiscalização.

No mérito, o caso deve ser analisado à luz do art. 37, §6º da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Contudo, em se tratando de conduta omissiva, a jurisprudência tem exigido a caracterização da chamada "omissão específica", ou seja, quando o Estado tinha o dever legal de agir para impedir o resultado e não o fez.

No caso em tela, apesar das alegações dos autores quanto à falta de sinalização adequada na via, verifica-se que o local se encontrava em obras, circunstância esta que, por si só, já demanda dos condutores um cuidado redobrado na condução do veículo. O fato de haver obras no local, inclusive com sinalização, demanda do requerente cuidado redobrado na manobra, especialmente de curva (art. 34, do CTB).

A ausência de placa indicando leve desnível não foi o fator preponderante do acidente, segundo a dinâmica dos fatos, como se observa das fotografias anexadas aos autos, podendo o mesmo ser evitado se a velocidade fosse compatível com as características da via, bem como se tomadas cautelas necessárias de direção defensiva.

O CTB, em seu art. 28, estabelece que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito", reforçando o dever de cautela que se impõe aos motoristas. Ademais, conforme o art. 29, II do mesmo código, compete ao condutor guardar distância de segurança entre o seu e os demais veículos, bem como em relação às características da via.

Nesse cenário, não se vislumbra nexo causal entre a alegada ausência de sinalização específica quanto ao desnível e o acidente ocorrido, já que a existência de obras na via era perceptível e exigia do condutor atenção redobrada. Verifica-se, com isso, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não observou o dever de cuidado imposto pelas circunstâncias, rompendo o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano sofrido.

Ademais, quanto aos danos materiais, não houve comprovação adequada dos valores alegados. O autor não apresentou laudo técnico pericial que ateste a perda total do veículo, limitando-se a juntar orçamento genérico e tabela fipe. De igual modo, não comprovou documentalmente os gastos com transporte alternativo nem a relação direta entre o acidente e o inadimplemento do financiamento.

Quanto aos danos morais, não ficou demonstrado abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento próprios de situações cotidianas como acidentes de trânsito sem maiores consequências físicas.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)

A interpretação que deve ser feita no presente caso é de responsabilidade objetiva nos termos do §6º, do art. 37 da Constituição Federal.

Contudo, a responsabilidade civil do poder público não se sustenta sem que seja comprovada a relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, caso contrário o Estado seria transformado, indevidamente, no grande “segurador universal”.

Analisando o registro fotográfico acostado com a petição inicial (id 330195921), é possível identificar placas de sinalização e que a via estava em condição precária devido à realização de obra.

Tanto na inicial quanto em recurso, o recorrente confirma que havia uma placa de sinalização 400 (quatrocentos) metros antes do local do acidente. Todavia, afirma que ela estava mal posicionada e que não demonstrava qualquer desvio.

Nesse sentido, apesar da ausência de comprovação de que toda a extensão da via estava sinalizada, é certo que o trecho continha placas de sinalização com a informação de “homens trabalhando” devido à realização de obra e a pista estava em condição precária por longo percurso, o que demandaria uma maior atenção e condução defensiva.

Por outro lado, não consta nos autos, que os recorrentes estavam obedecendo o limite de velocidade da via.

Desse modo, restou incontroverso nos autos que havia placas de sinalização, em locais próximos ao acidente, sendo que a obra era de grande extensão e, portanto, não era possível efetuar a sua sinalização por completo.

Por tais motivos, não é possível imputar a culpa pelo acidente ao ente público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o dano ocorrido.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. Alegação de falha na sinalização de rodovia em obras como fator determinante de acidente entre veículos automotores (automóveis e caminhão). Embora objetiva a responsabilidade do Estado, assinalada no art. 37, § 6.º, da CR, por danos decorrentes de acidente irradiado de falta de sinalização e proteção em trecho em obras, necessária é a prova do nexo jurídico entre a omissão imputada à administração e o fato. Hipótese de culpa exclusiva da vítima, por imprudência e imperícia. Acidente provocado por direção em velocidade excessiva em trecho em reforma, devidamente sinalizado, além de falta de destreza na condução do veículo. Situação que exigia redobrada cautela da motorista. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação nº 1006983-52.2024.8.26.0003, MM. Juiz de Direito: Dr. Evandro Carlos de Oliveira, Data do Julgamento: 07.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “B”, CTB) – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Sendo suficientes as provas já existentes nos autos para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa. A mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se depreende-se da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito. Tendo o apelante deixado de observar as regras de preferência legal na hipótese de cruzamento sem sinalização e o dever de cuidado, expressos nos arts. 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito. (N.U 1014117-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão dos recorridos e o dano sofrido pela vítima, não há o dever de indenizar e, por consequência, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026